Tribunal: STF
Processo: RE 1447982
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), assim ementado (doc. 45):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERLOCUTÓRIA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA DEMANDA E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DE ALGUNS AUTORES. INSURGÊNCIA DA RÉ. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR ADEMIR. SUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA POR SUPERFICIÁRIOS DE MINA DE CARVÃO EXPLORADA PELA RÉ. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU SUA PROPRIEDADE SOBRE QUALQUER IMÓVEL, MUITO MENOS SOBRE A ÁREA MINERADA. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORES PROPRIETÁRIOS DE SOLO ONDE HÁ MINERAÇÃO DE CARVÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA LAVRA, NOS TERMOS DO ART. 176, § 2° DA CF/88 E ART. 11, B, § 2º, DO DECRETO-LEI 227/67. EXPLORADORA QUE TEM O DEVER DE PRESTAR CONTAS AOS SUPERFICIÁRIOS SOBRE A LAVRA. DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS DO SOLO SABEREM O QUANTO LHES É DEVIDO. ADEMAIS, PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO ACIONAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA, SOB PENA DE DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, INC. XXXV, DA CARTA MAGNA. TESE RECHAÇADA. DEVER DE PAGAR A PARTICIPAÇÃO DA LAVRA QUE INDEPENDE DA QUALIFICAÇÃO DA MINA. IRRELEVANTE DIFERENCIAÇÃO ENTRE MINA CONCEDIDA E MINA MANIFESTA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DOS SUPERFICIÁRIOS NO RESULTADO DA EXTRAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AOS AUTORES CUJA ILEGITIMIDADE FORA RECONHECIDA. SUBSISTÊNCIA. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS PELOS PATRONOS DA RÉ/AGRAVANTE, INCLUSIVE ATINENTES A PERÍCIA JUDICIAL E COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, AO PASSO EM QUE OS AUTORES NÃO ESTIVERAM PRESENTES NO ATO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    2. O recorrente alega que o acórdão contrariou o art. 176, § 2º, da Constituição Federal, ao determinar “o pagamento aos recorridos de participação nos resultados da lavra de mina ‘manifestada’, em relação à qual não [seria] devida tal obrigação” (doc. 78).
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 9 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.